Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SES/DF. MÉDICO ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL – TRAUMA. EXPERIÊNCIA DE UM ANO EM SERVIÇO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. EXPERIÊNCIA ATESTADA DURANTE A RESIDÊNCIA MÉDICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NO EDITAL.
1. Ausente qualquer especificação no edital de que o requisito de experiência de um ano em serviço de cirurgia de urgência deveria ser contado após o término da residência médica, deve ser aceito o período de experiência adquirido pelo candidato durante sua realização.
2. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e não providos.